Tribunal: STJ
Processo: 0800714-81.2022.9.26.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189588 - SP(2026/0073111-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M G A
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FIDELIS RIBEIRO - SP329639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56731995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: eef742ed-36eb-4628-9402-5fe44b424686

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189588 - SP(2026/0073111-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M G A
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FIDELIS RIBEIRO - SP329639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por M G A contra a decisão
monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial na origem.
Nas razões do agravo regimental, a defesa do agravante reiterou a tese de
mérito suscitada no recurso especial, pugnando pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e específica
dos fundamentos do
combatido.
decisum
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pelo fato de não haver
impugnado todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
Documento eletrônico VDA56731993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:53
Código de Controle do Documento: de772d4c-95c1-41d5-8998-975992c31570

Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que, no
agravo em recurso especial, haveria ocorrido efetiva impugnação dos fundamentos
tidos como inatacados, o que não se verifica nas razões do agravo regimental.
Assim, mais uma vez, o agravante inobservou o disposto no
III, do
art. 932,
, atraindo, ainda, o óbice da
:
CPC/2015
Súmula 182/STJ
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão
impugnada, conforme dispõe a
.
Súmula 182/STJ
[...]
(AgRg no
, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 96.229/RJ
.
22/8/2012)

[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
(AgRg no
, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 426.809/BA
Turma, DJe
.
29/4/2014)

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada
e que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Incidência das súmulas
e
pois em razão do princípio da
284/STF
182/STJ,
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no
, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 341.557/SP
.
14/4/2014)

[...]
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que possui razões
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação, na hipótese, da
Súmula 182 do STJ.
[...]
(AgRg no
, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 186.093/RS
.
23/10/2012)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA56731993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:53
Código de Controle do Documento: de772d4c-95c1-41d5-8998-975992c31570

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0073111-7
AREsp 3.189.588 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08007148120229260030 8007148120229260030
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M G A
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FIDELIS RIBEIRO - SP329639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M G A
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FIDELIS RIBEIRO - SP329639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155<14944461854@
2026/0073111-7 - AREsp 3189588 Petição : 2026/0027079-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56672093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:15:51
Código de Controle do Documento: 7D4E4804-FBF8-4565-A973-78C19EBA0AEE